Tribunal: TJDFT
Processo: 0005809-63.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CRIMINAL Classe : APR – APELAÇÃO CRIMINAL Processo : 2014 03 1 0347 0005809-63.2018.8.07.0003 Apelante (s) : JOSE ERON DE ALMEIDA JUNIOR Apelado (s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator : Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Considerando tratar-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida por Juizado Especial Criminal, determino a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais, consoante inclusive já consignado pelo d. Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF na decisão de recebimento do apelo (ID 17382782). Intimações necessárias. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator